Tribunal: TJMT
Processo: 0003550-36.2010.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003550-36.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS ANDRE CIRILO - CPF: 213.631.528-58 (APELADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), VANDERLEI ROSA DA ROCHA - CPF: 820.935.809-00 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NOSSA TERRA (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), EDIMAR FERANDIN - CPF: 023.987.059-00 (APELANTE), SADI DALLAGNOL (APELANTE), CLAUDIO MENEGHETTI SEGA (APELANTE), LOJA PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), VANDERLI DA ROCHA - CPF: 820.935.719-00 (APELANTE), CLECI TEREZINHA VOGEL DA ROCHA (APELANTE), IVONTE NOGUEIRA (APELANTE), FREDERICO GOMES NOGUEIRA (APELANTE), SILVIA MARCELINO PINTO DA ROCHA - CPF: 860.718.661-20 (APELANTE), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NOSSA TERRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR FERANDIN - CPF: 023.987.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI DALLAGNOL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MENEGHETTI SEGA (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLI DA ROCHA - CPF: 820.935.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI TEREZINHA VOGEL DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), IVONTE NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO GOMES NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS CC PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DELINEADOS E FORMALIZADOS – CADEIA DE SUCESSÃO CONTRATUAL COMPROVADA – PROVA SUFICIENTE DA QUITAÇÃO DO PREÇO – RECUSA DE IMISSÃO NA POSSE E ADJUDICAÇÃO - INJUSTA – PEDIDOS INICIAIS PROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ação de adjudicação compulsória tem como requisitos a existência de uma promessa de compra e venda, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente-vendedor em efetuar a transferência do bem.

2 - São requisitos para a propositura da ação de adjudicação compulsória: a prova do negócio jurídico realizado, a quitação das obrigações assumidas por parte do adquirente e a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva necessária à transcrição do bem. Inteligência dos artigos 15 a 17, ambos do Decreto-Lei nº 58/67 e artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil.

3 - Preenchidos tais requisitos, a ação de adjudicação compulsória deve ser declarada procedente.

4 – Recurso conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VANDERLEI ROSA DA ROCHA e SILVIA MARCELINO PINTO DA ROCHA, contra a sentença de ID nº 158303610, proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS CC PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA nº 0003550-36.2010.8.11.0045, ajuizada por LUIS ANDRE CIRILO em face Espólio de MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS Representado pelo Inventariante VANDERLEI ROSA DA ROCHA, IMOBILIARIA NOSSA TERRA, e Outros, que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória de imóvel urbano, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de ID nº 158303610, requer a reforma da sentença, alegando em síntese que o decisum fundou-se em fatos e provas inexistentes nos autos, na medida que a nobre juíza entende que existiu um contrato assinado por todos reconhecendo a entrega e respectiva venda a terceiro do veículo, autorizando o repasse do veículo a terceiros, e que os apelantes não trouxeram provas capazes de confirmar a sua versão e desconstituir as provas documentais existem nos autos. Que o próprio apelado confirma que os apelantes não autorizaram o repasse do veículo, em trecho extraído do depoimento pessoal do mesmo.

Alegou que em nenhum momento o pagamento chegou às “mãos” dos apelantes; e que não ha qualquer comprovação nos autos neste sentido.

Sustentou que o apelado, sem autorização dos apelantes, transferiu o caminhão para um terceiro (Joselito), e que em declaração de testemunha - não viu o apelado entregar o caminhão para os apelantes.

Combateu os fundamentos da sentença sob alegação de que no contrato de compra e venda de imóvel está descrito que a transferência do caminhão se daria somente com a entrega da documentação da casa. (Clausula 1.2), não existindo razões de boa-fé para que o apelado o fizesse ou procedesse tal como o fez. Que o apelado pagou a quem não deveria – “quem paga mal, paga duas vezes”.

Refutou a condenação dos danos materiais e morais.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, afastando a condenação em dano material e moral, e julgar improcedente os pedidos da inicial e consequentemente, determinando a retomada do imóvel pelos ora apelantes.

Requer seja condenado o apelado ao pagamento de danos materiais, por usufruiu do imóvel, com o pagamento de alugueis no valor de R$800,00 desde 10/06/2011, devidamente atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de invertida a condenação aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 158303618.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS CC PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA nº 0003550-36.2010.8.11.0045, ajuizada por LUIS ANDRE CIRILO em face VANDERLEI ROSA DA ROCHA, IMOBILIARIA NOSSA TERRA e Outros.

A causa de pedir funda-se na alegação do autor de que na data de 31 de março de 2010, adquiriu um imóvel urbano, com 180 m2, localizado na Rua Dourados, n. 1116, Bairro Alvorada, em Lucas do Rio verde, MT, pelo valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), da Imobiliária Nossa Terra, através de seus sócios proprietários, pagando como entrada o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e ainda dando como pagamento, um caminhão Mercedes Bens, ano/modelo 1990/1991, branco, placa ACC-2351, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), tendo efetuado a transferência do veículo ao Joscelito dos Santos Tosin, a pedido da Imobiliária.

Ocorre que o requerido Vanderlei (vendedor), teria repassado o imóvel a Loja Paraná Materiais de Construção, sua credora, bem como que a Loja Paraná tinha plena ciência de que o imóvel teria sido adquirido pelo autor.

Destarte em pedidos requer a concessão de liminar de imissão na posse e ao fim adjudicação compulsória do imóvel, bem como indenização por danos morais e materiais sofridos.

Realizada audiência de instrução.

Ao final o MM. Juízo do feito julgou a ação procedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, consignando em fundamentação sentencial o entendimento à questão recursal dos apelantes:

“Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o imóvel, objeto do litígio, consta ainda em nome da anterior proprietária e requerida, Sra Ivonete Nogueira, esta que por sua vez, vendeu o imóvel ao requerido, Sr. Vanderli da Rocha, conforme se verifica do contrato juntado aos autos no Id. 89730724 – pp. 49/50.

Vanderli da Rocha vendeu o imóvel, ao seu irmão, Vanderlei Rosa da Rocha, conforme depoimento do próprio requerido em sede de audiência de instrução e ainda na Delegacia de Polícia.

Em seguida Vanderlei negociou o imóvel, por meio da Imobiliária Nossa Casa, ao autor, Luis André Cirillo.

Embora o contrato de Compra e Venda tenha sido confeccionado em nome de Vanderli da Rocha, como vendedor, verifica-se pelas provas existentes nos autos, em especial, do depoimento dado em audiência instrutória, pelo próprio requerido Vanderlei da Rocha, onde este declarou ter comparecido pessoalmente em Cartório e assinado o contrato de compra e venda, juntamente com a sua esposa Silvia Marcelino Pinto, tendo sido reconhecida a firma de todos os contratantes, sendo que no contrato ainda constam como testemunhas os requeridos, intermediadores da venda, no caso, Sadi Dalanholl (corretor) e Edmar Fernandin (sócio da Imobiliária Nossa Terra) (89730721 – 01/02).

Verifica-se dos autos, que as partes, ainda, providenciaram e confeccionaram um contrato de compra e venda do caminhão Mercedes Bens, ano/modelo 1990/1991, branco, placa ABB 3929, carreta placa ACC-2351, entre Vanderli da Rocha e a pessoa de Claudio Meneguette Sega (corretor). No caso, este caminhão foi dado em pagamento pelo autor para compra do imóvel, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo que o referido contrato de compra e venda, da mesma forma, foi assinado pelo requerido Vanderlei da Rocha, cuja firma foi reconhecida em Cartório, também constam como testemunhas, os intermediadores da venda, no caso, Sadi Dalanholl (corretor) e Edmar Fernandin (sócio da Imobiliária Nossa Terra) (89730721 – 03/04).

Jaz dos autos, ainda, o contrato de compra e venda do caminhão, que foi vendido pelo requerido Claudio Sega a pessoa de Joscelito dos Santos Tosin (Id. 89730721 – pp. 05/07), para quem o veículo foi definitivamente transferido, conforme espelho do Detran juntado no Id. 89730721 – pp. 08/09.

Portanto, não há dúvidas que o caminhão foi entregue pelo autor, para pagamento do imóvel. Aliás, todos os corretores, bem como o sócio da imobiliária, e ainda, o requerido Vanderlei, assinaram o contrato reconhecendo a entrega e respectiva venda a terceiro.

No mais, em depoimento colhido em audiência instrutória, tanto o requerido Edmar, como o requerido Sadi, afirmaram que o autor realizou o pagamento integral, depósito do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para conta da empresa da esposa do requerido Vanderlei, Silvia Marcelino Pinto (comprovante de depósito acostado ao Id. 89730721 – p. 10), e a entrega do caminhão, contudo não recebeu nem a posse ou a propriedade do imóvel adquirido. (SIC)

Neste contexto entendo restar incontroverso o fato de que o imóvel, sito a Rua Dourados, n. 1116-S, Bairro Alvorada, lote 13ª, q. 16, do loteamento Cidade Nova, matricula 19.999, do RGI de Lucas do Rio Verde, MT, objeto do litígio, consta ainda em nome da anterior proprietária e requerida, Sra Ivonete Nogueira, que por sua vez vendeu o imóvel a requerida, Sra. Vanderli da Rocha, que vendeu o imóvel ao seu irmão - Vanderlei Rosa da Rocha, que por fim negociou por meio da imobiliária Nossa Terra o imóvel ao requerente.

Pois bem, indeferido o pedido de Justiça gratuita aos recorrentes, foi recolhido o preparo recursal, assim, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A ação de adjudicação compulsória tem como requisitos a existência de uma promessa de compra e venda, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente-vendedor em efetuar a transferência do bem.

Os apelantes alegam que inexistem provas nos autos ou mesmo contrato, assinado por todos, reconhecendo a entrega e respectiva venda a terceiro do veículo, autorizando o repasse do veículo a terceiros. Acusam o não recebimento do preço contratual.

Sem razão os recorrentes.

Isto porque em revista aos autos, por todas as suas provas, apresentam-se suficientes para comprovar os requisitos à outorga da escritura pública de compra e venda. Pago o preço e não escriturado o bem imóvel, faz jus o demandante à declaração judicial que lhe possibilite a regularização no registro do imóvel.

Destarte, em deslinde da lide pelo juízo do feito, que sabiamente consubstanciou que muito embora o contrato de Compra e Venda tenha sido confeccionado em nome de Vanderli da Rocha (ID nº 158304870), como vendedora, verifica-se pelas provas existentes nos autos, em especial, do depoimento dado em audiência instrutória, pelo próprio requerido Vanderlei da Rocha, ter comparecido pessoalmente em Cartório e assinado o contrato de compra e venda, juntamente com a sua esposa Silvia Marcelino Pinto, tendo sido reconhecida a firma de todos os contratantes, com testemunho dos requeridos, intermediadores da venda, Sadi Dalanholl (corretor) e Edmar Fernandin (sócio da Imobiliária Nossa Terra).

Em depoimentos colhidos do Edmar Fernandin e Sadi Dalanholl em audiência instrutória, ambos afirmaram que o autor realizou o pagamento integral, depósito do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para conta da empresa da esposa do requerido Vanderlei, Silvia Marcelino Pinto, e na sequência realizou a entrega do caminhão Mercedes Bens, que à evidência dos fatos, foi objeto de contrato de compra e venda, entre Vanderli da Rocha (vendedora) e a pessoa de Claudio Meneguette Sega (corretor), sendo testemunhado o ato pelo esposo, Vanderlei da Rocha, cuja firma foi reconhecida em Cartório.

Destarte, a alegação dos recorrentes de que não receberam o caminhão como parte do preço do contrato de compra evenda, muito menos autorizaram a entrega/venda a terceiro, caiu por terra, com notória participação dos requeridos/recorrentes no ato de recebimento e pronto renegociação do veículo com terceiro.

Dos autos denota-se por própria declaração do Requerido, Vanderlei Rosa, em depoimento a Polícia Judiciária Civil de Mato grosso, em 02/08/2010 a negociação a seu livre escolha e consentimento de ao receber o caminhão como preço do imóvel, logo utilizaria o veículo como parte do pagamento de sua dívida junto a loja Paraná, senão vejamos trecho de seu depoimento no “Termo de Depoimento” (ID nº 158304870):

“....como se viu apertado financeiramente, resolveu colocar a casa à venda, seu intuito era quitar o débito juto à loja Paraná, no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e usar o resto para a compra de materiais de construção..., a única imobiliária NOSSA TERRA quem primeiro entrou em contato dizendo que tinha um possível comprador para a casa, só que não lhe apresentaram tal comprador, eles é que intermediaram tudo; Que, esses lhe disseram que o comprador dava R$25.000,00 em dinheiro e um caminhão, como a princípio precisava de dinheiro, procurou o pessoal da loja Paraná, para ver se eles ficavam com o caminhão, eles deram uma olhada, disseram que pegavam o caminhão como pagamento da dívida, que à época era de R$20.000,00, e o resto entregaria tudo em materiais de construção, como precisava pegar um pouco de dinheiro, não viu vantagem no negócio....; teria ficado receoso, e acabou cedendo à pressão deles de passar o caminhão para o CLÁUDIO SEGA, que era um dos sócios na imobiliária,...”

Neste contexto dos atos negociais, escorreita os fundamentos da sentença combatia que o recorrente/requerido, Vanderlei Rosa não trouxe provas capazes de confirmar a sua versão e desconstituir as provas documentais existentes nos autos.

A meu viso configurado esta a recusa injustificada do promitente vendedor à imissão na posse negativa e entrega das chaves ao requerente. Sobre essa matéria importante o entendimento doutrinário que se segue: “Havendo recusa do promitente vendedor em efetivar a venda compromissada através de contrato que reúna as características necessárias e, ainda, já se encontre registrado no registro de imóveis, a compra e venda se fará através de um procedimento judicial, denominado adjudicação compulsória, que possibilita a 'execução coativa' do contrato definitivo, ou seja, da obrigação de contratar.” (Pedro Elias Avvad, in Direito Imobiliário. Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Editora: Renovar. 2ª Edição. 2009. Pág. 510).

Por esta razão o decisum é justo, ante a comprovação do pagamento do valor/preço contratual, a procedência dos pedidos de reparação aos danos materiais, ao descumprir o pactuado em contrato (Cláusula 5.1), de efetiva desocupação e entrega das chaves do bem; aos danos morais, impingidos ao requerente pela espera, a longa data, para confirmar seu direito em Juízo, fato que por certo, lhe causou sérios constrangimentos e dissabores, além da consequente adjudicação compulsória do imóvel sub judice, em obediência a Súmula 239 do STJ a respeito do tema- “"o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis."

Inteligência dos artigos 1417 e 1418 do Código Civil:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Nesse ponto, a proposito o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS IMÓVEIS – DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – RÉU REVEL - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a quitação do valor constante no contrato de promessa de compra e venda dos imóveis e demonstrada a ausência de outorga da escritura definitiva dos mesmos, a procedência da adjudicação compulsória é medida que se impõe, mormente se se tratar de réu revel citado pessoalmente.” (TJMT, Ap 128595/2015, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). (grifei).

Portanto, nada há para modificar na sentença.

Posto isto, CONHEÇO do recurso, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024